Tribunal: TJBA
Processo: 8012248-90.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012248-90.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HILDA LUZIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
AURO MACEDO BISPO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Hilda Luzia da Conceição, na qual se julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato discutido, determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui interesse de agir mesmo sem prévio esgotamento da via administrativa; (ii) estabelecer se incide prescrição ou decadência sobre o pedido de reconhecimento de inexistência do débito e indenização; (iii) verificar se há elementos aptos a reformar a sentença, considerando a alegada regularidade da contratação, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao Poder Judiciário independe do prévio esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e de sua autoria, não havendo nos autos elementos que evidenciem a fluência do prazo.

Nas ações declaratórias negativas, o ônus de provar a existência de relação jurídica é do réu, não podendo ser exigida da autora prova de fato negativo.

O banco não apresentou, durante a instrução, documentos que comprovassem a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário, descumprindo o encargo previsto no art. 373, II, do CPC/2015.

A juntada de documentos em sede recursal, sem justificativa plausível para a ausência na fase instrutória, configura inovação vedada, nos termos do art. 435 do CPC.

Configurada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, presume-se o dano moral (dano in re ipsa), sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00.

A repetição em dobro dos valores descontados é cabível independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 1.501.756-SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acesso ao Poder Judiciário não exige prévio esgotamento da via administrativa, sendo garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Na relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC para pleitos de reparação de danos.

Nas ações declaratórias negativas, o réu detém o ônus de provar a existência de relação jurídica, não sendo admissível exigir do autor prova de fato negativo.

A juntada de documentos em sede recursal constitui inovação processual vedada, salvo hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, II, 435 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.685.929/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27.05.2022; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8004546-05.2023.8.05.0110, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012248-90.2023.8.05.0113, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada HILDA LUZIA DA CONCEICAO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02